Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-74.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do pedido de abertura de inventário, devido ao descumprimento de determinação de emenda à inicial e indeferimento do pedido de suspensão do processo. A apelante reitera o pleito de concessão da gratuidade de justiça, não analisado na origem, e afirma que cumpriu a determinação de emenda, sustentando que deve ser ordenada a suspensão do inventário até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por suposta companheira do falecido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se houve cumprimento das exigências de emenda à inicial, possibilitando seu recebimento; e (iii) avaliar o cabimento do pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a requerente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência, bem como que o acervo de bens partilháveis, isoladamente, não permite a indicação de disponibilidade financeira considerável, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, por ter sido requerido o benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos.
4. A inércia da apelante em atender integralmente ao comando judicial de emenda, deixando de apresentar documentos essenciais ao andamento do inventário, dá ensejo à resolução do processo, sem o julgamento do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com o artigo 628, § 2o, do CPC, o eventual reconhecimento e dissolução de união estável post mortem do falecido deve ser tratado em ação própria e não impede o andamento do inventário, sendo suficiente a reserva de bens em favor da pretensa companheira do de cujus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente. 2. Em caso de descumprimento de determinação de emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem julgamento de mérito. 3. Desnecessária a suspensão de processo de inventário em razão da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, sendo suficiente a reserva de bens em favor da pretensa companheira para resguardar os interesses dos envolvidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 313; 319, 320, 321; 485, incisos I e VI; 628, § 2o; Provimento 56/2016 CNJ, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932356, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/10/2024; Acórdão 1911590, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024.